Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETRICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. IDONEIDADE. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO. DEFESA NÃO CONHECIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo da evolução do débito constitui prova escrita hábil ao exercício da ação monitória, consoante a inteligência do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.
III. Nos embargos monitórios, a cognoscibilidade da alegação de cobrança excessiva depende da indicação do valor correto da dívida e apresentação do demonstrativo respectivo, a teor do que dispõe o artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu a alforria das instituições financeiras com relação à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.
V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
VI. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000.
VII. Além da abertura da ordem jurídica para a capitalização mensal de juros, na cédula de crédito bancário há autorização específica no artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, para essa forma de cálculo dos frutos do capital.
VIII. Recurso desprovido.